Tribunal: TJDFT
Processo: 0750741-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE ACESSO A LINK ENVIADO POR TERCEIROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu parcialmente requerimento de tutela de urgência para suspensão dos descontos de empréstimo supostamente obtido mediante fraude associada ao golpe do falso advogado, com acesso a link malicioso que teria permitido a abertura de conta e operações bancárias não autorizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a suspensão imediata dos descontos oriundos de empréstimo alegadamente fraudulento, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão de descontos contratuais por meio de tutela de urgência exige demonstração suficiente de que o contrato impugnado é fruto de fraude.
4. O conjunto probatório inicial não comprova de modo seguro a inexistência de manifestação de vontade da agravante, especialmente diante da informação de que ela acessou link enviado e forneceu dados que possibilitaram a contratação questionada, circunstância que demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do agravo.
5. A medida requerida não configura situação de dano irreversível, pois em caso de procedência da demanda, pode haver o devido ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A alegação de fraude na contratação do empréstimo depende de dilação probatória, o que impede a suspensão imediata dos descontos por ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.